Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010699-21.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS
AGRAVANTE: RAFAEL VIEIRA BISPO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RAFAEL VIEIRA BISPO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto dos Gaúchos nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000321-46.2021.8.11.0019 ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
O agravante alega que os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte Agravante, senão, vejamos o Extrato para Imposto de Renda; Como se pode notar, a parte Agravante percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 13.579,00 (treze mil reais e quinhentos e setenta e nove reais). Ocorre que a parte Agravante, pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda; Conforme consta no extrato do INSS atualizado em anexo o agravante tem como renda bruta o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), entretanto, a renda auferida pelo requerente é de apenas R$ 690,35 (seiscentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), pois há alguns descontos referente a empréstimos; o Douto Magistrado tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro e fundamentando que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais. O que não é o caso, pois a parte autora apresentou que não declara imposto de renda, demonstrando sua renda no valor menor que um salário-mínimo; por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e reforma da decisão (id. 91261973).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.
O agravante ajuizou a ação de origem e demonstra que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que dos rendimentos não são suficientes conforme demonstrado pelos documentos que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelas declarações que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.
Aliado a tal fato, a existência de patrimônio por si só não se considera para fins de atribuir o recolhimento das custas. Desse modo, diante das comprovações, é imperioso serem consideradas para reconhecer a hipossuficiência do agravante. Plausível ainda asseverar, que ilógico seria a parte se desfazer de seus bens para arcar com as custas e despesas processuais.
Ademais, importante destacar que a legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado, bem como a natureza da causa sejam requisitos para a concessão ou não da gratuidade da justiça.
No caso, até mesmo o parcelamento das custas impõe onerosidade ao agravante.
Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento que não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
Este Tribunal tem coadunado com tal entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESEMPREGADO – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE CONSTA A DISPENSA DO EMPREGO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Comprovado nos autos, por meio de documentos hábeis, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita”. (AI 117550/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014).
Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de sua hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).
Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.
O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora